Tribunal: TJES
Processo: 5000651-14.2021.8.08.0033
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000651-14.2021.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO DANTAS DE SOUZA
RECORRIDO: ALTERNATIVA RURAL LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000651-14.2021.8.08.0033

RECORRENTE:

ROBERTO DANTAS DE SOUZA.

RECORRIDO
: ALTERNATIVA RURAL LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que a parte requerida ajuizou ação de cobrança/monitória em seu desfavor dizendo ser credora de R$14.866,48, agindo em completo desrespeito e negligência. Aduz que naquela ação foi pleiteado a indisponibilidade de seus bens, o que resultou na restrição indevida de três veículos de sua propriedade por cerca de cinco meses. Aduz que essa restrição impossibilitou a venda do veículo Fiat/Strada, levando à desistência do negócio. Diante disso, pleiteia indenização por danos morais e a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, totalizando R$29.732,96.

2.
A sentença julgou da seguinte forma: “[...] o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) é razoável a título de indenização - incidência de juros e correção monetária a partir desta. Por fim, improcede o pedido de repetição do indébito, posto que a repetição só tem cabimento quando for cobrada uma dívida já paga, o que não é a situação em debate (inteligência do artigo 940 do Código Civil)...
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos
, na forma da fundamentação supra, que passa a fazer parte do dispositivo
.”

3.

Recurso interposto pela parte autora, requerendo a majoração da indenização arbitrada a título de danos morais.

4.
Como se sabe,
o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

5.
A duração da restrição indevida (aproximadamente 5 (cinco) meses), caracteriza dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Autorizado pelo Enunciado nº 32 do TJES, percebe-se que o
quantum
arbitrado é irrisório diante do contexto fático. Assim, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais).

6.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO DO AUTOR E DOU-LHE PROVIMENTO
, p
ara majorar o dano moral ao patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado.

7. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)